Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007018-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONDOPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA -ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
1. Por meio da petição de id.38553956, o agravante Rondoparts Comércio de Peças Agrícolas – Ltda - Me requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, argumentando, em resumo, que “a transferência dos valores penhorados ao agravado, ou seja, não se terá mais como reavê-los para eventualmente restituí-los ao agravante, eis que no presente caso, nenhum prejuízo haverá o agravado, pois o quantum debeatur foi alvo de parcelamento administrativo, antes da data da efetivação da penhora, sendo que conforme extrato em anexo (SGDA)”.
Verbera que “embora o juízo de origem assevere que há consenso no que atine a transferência dos valores penhorados ao Estado de Mato Grosso, tal inexiste”
Aponta que “o próprio Estado de Mato Grosso requereu a suspensão da execução com base no respectivo acordo, porquanto a transação se encontra em pleno vigor, bem como, expediu os boletos das primeiras parcelas com data de vencimento para 31.01.2018, tendo com base nos pagamentos efetuados pela agravante amortizado a dívida”
Sustenta, ainda, que “a tese sustentada pelo agravado configura verdadeiro venire contra factum proprium devendo ser observada a proibição do comportamento contraditório no âmbito do processo civil, pois o presente parcelamento administrativo do crédito tributário não pode gerar efeitos apenas quando for conveniente a fazenda pública estadual”.
Todavia, em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, penso que a decisão cuja reconsideração ela busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelo menos até a análise do mérito do presente agravo, diante da ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar, por ora, o entendimento esposado por esta relatora.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
2.Após o prazo para a contraminuta, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
3. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora